Tribunal: TCU
Processo: 014.767/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7437/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.767/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Juvenal Brito Cezarino Junior (XXX.123.891-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul acerca do descumprimento de legislação identificado nos presentes autos, para que adote medidas no tocante à observação da legislação em vigor relativa às normas para realização dos concursos públicos, atentando-se, principalmente, para que a publicação de todos os atos relativos ao certame deva ser realizada na íntegra, no DOU, conforme o art. 41 do Decreto 9.739, de 28 de março de 2019.